Tribunal: TJDFT
Processo: 0708811-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708811-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido liminar, requisitem-se informações ao douto Juízo da causa, com a urgência necessária. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 25 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator